Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009844-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JEFFERSON MESSIAS AGRAVADO: CARLOS FORTUNATO NETO JUNIOR Advogado(s):RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR FIXADO EM 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. A intimação eletrônica do executado, na forma do art. 270 do CPC, é suficiente para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, inexistindo exigência legal de intimação pessoal. A aplicação da multa, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, reveste-se de adequação e proporcionalidade, visando a efetividade da ordem judicial. A ausência de cumprimento da determinação judicial, mesmo após sua reiteração, caracteriza desrespeito ao poder judiciário, justificando a penalidade imposta. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8009844-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Agravado CARLOS FORTUNATO NETO JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.